Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-25.2023.8.26.0430
Classe: Remessa Necessária Cível / PROFISSIONAIS DE APOIO
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Ação visando à disponibilização de Atendimento Educacional Especializado – AEE em favor de aluno, maior incapaz, portador de deficiência. Direito da pessoa com deficiência à educação adequada às suas necessidades reconhecido como um dever constitucional. Comprovação da existência de necessidades especiais por meio de relatórios médicos. Inteligência dos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Ação visando à disponibilização de Atendimento Educacional Especializado – AEE em favor de aluno, maior incapaz, portador de deficiência. Direito da pessoa com deficiência à educação adequada às suas necessidades reconhecido como um dever constitucional. Comprovação da existência de necessidades especiais por meio de relatórios médicos. Inteligência dos arts. 205, 208, III e 227, § 1o, II da Constituição Federal, art. 59, III, do Decreto Federal no 7.611/2011, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), arts. 27 e 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/15) e art. 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009). Precedentes. Sentença concessiva mantida. Negado provimento à remessa necessária.